Tribunal: TJSP
Processo: 2085290-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de mérito. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.